Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-22.2024.8.11.0032
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001516-22.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ZELITA MARIA DA SILVA - CPF: 274.906.611-53 (APELADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTA PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE TÉCNICA DA MATÉRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à restituição de valores decorrentes de saques indevidos em conta PASEP e ao pagamento de indenização por danos morais, afastando, contudo, a pretensão relativa a valores creditados via FOPAG.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado do mérito, com indeferimento implícito da prova pericial contábil requerida pela parte ré, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia extrapola a simples verificação de saques individualizados, envolvendo análise técnica complexa acerca da correta aplicação de índices de atualização monetária, rendimentos e evolução histórica da conta PASEP, o que demanda conhecimento especializado incompatível com apreciação baseada exclusivamente em extratos e microfilmagens.

4. A prova pericial contábil revela-se imprescindível para a adequada apuração dos fatos controvertidos, especialmente diante da multiplicidade de normas incidentes, planos econômicos e critérios de atualização ao longo do tempo, não podendo ser substituída por cálculos unilaterais ou simples operação aritmética.

5. O indeferimento implícito da perícia requerida, sem fundamentação idônea quanto à sua desnecessidade, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF/1988, caracterizando error in procedendo e impondo a nulidade da sentença.

6. A ausência de instrução probatória adequada afasta a incidência da teoria da causa madura, impondo o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com a produção da prova técnica necessária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, com realização de perícia contábil.

Tese de julgamento:
“
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em demandas envolvendo conta PASEP quando requerida prova pericial contábil indispensável à elucidação de matéria técnica complexa. 2. A ausência de produção de prova essencial implica nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; CPC/2015, arts. 355, I, 370 e 373.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp no 2.249.067, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.02.2026; TJMT, Apelação Cível no 1001484-96.2024.8.11.0038, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO.DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única De Rosário Oeste/MT, no bojo da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
proposta por
ZELITA MARIA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao ressarcimento de danos materiais (saques na modalidade "caixa") e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Insurge-se o recorrente, em suas razões recursais, arguindo, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil.

No tocante às prejudiciais de mérito, sustenta a incidência da prescrição quinquenal, com fundamento no Decreto-Lei no 20.910/32, ou, alternativamente, da prescrição decenal, à luz do Tema no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito propriamente dito, defende a regularidade de sua atuação na gestão das contas vinculadas ao PIS/PASEP, afirmando que os índices de atualização aplicados observaram estritamente as diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do referido programa. Aduz que eventuais reduções no saldo decorrem de repasses realizados por meio da folha de pagamento (FOPAG) ou de conversões monetárias historicamente implementadas.

Assevera, ainda, que os cálculos apresentados pela parte autora indicariam saldo credor decorrente da aplicação de expurgos inflacionários atualizados por índices diversos daqueles legalmente previstos, acrescidos de juros moratórios indevidos, o que configuraria tentativa de obtenção de vantagem indevida à margem da legislação de regência.

Suscita, outrossim, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, sob o fundamento de que a gestão do Fundo PIS/PASEP compete à União, cabendo à instituição financeira apenas a função de agente operador. Alega, ainda, a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda, bem como a ausência de interesse de agir da parte autora, além de impugnar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No que concerne ao pedido indenizatório, sustenta a inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, afirmando que, de todo modo, o valor arbitrado mostra-se excessivo, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 364767857.

Em contrarrazões (ID 362126375), a parte recorrida, ZELITA MARIA DA SILVA, refutou as preliminares suscitadas, bem como a prejudicial de prescrição, invocando a teoria da
actio nata
.

Sustenta que o prazo prescricional decenal somente tem início com a ciência inequívoca do alegado desfalque, a qual, nos termos do Tema no 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, ocorre com o saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP, circunstância que afirma não ter se verificado no caso concreto.

Aduz, nesse sentido, que não realizou o levantamento integral dos valores depositados em sua conta, tendo ocorrido apenas saques parciais, razão pela qual entende inviável o reconhecimento do início da contagem do prazo prescricional.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, tanto no que se refere à condenação por danos materiais quanto por danos morais, destacando a falha na prestação do serviço e o dever da instituição financeira de guarda e exibição dos documentos pertinentes à gestão da conta vinculada.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO.DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única De Rosário Oeste/MT, no bojo da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
proposta por
ZELITA MARIA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao ressarcimento de danos materiais (saques na modalidade "caixa") e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso.

Infere-se dos autos que a parte autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda com o objetivo de ver a parte ré condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 21.682,10 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dez centavos), bem como por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Narra, em síntese, que é servidora pública e titular da conta PASEP no 1.806.807.145-3. Sustenta que, ao tentar realizar o levantamento das cotas por ocasião de sua aposentadoria, deparou-se com saldo inexistente ou significativamente reduzido. Afirma que, após a obtenção de extratos e microfilmagens junto à instituição financeira, em 14/12/2023, constatou a ocorrência de saques indevidos, bem como a ausência de aplicação dos índices corretos de atualização monetária.

Regularmente citado, o Banco do Brasil apresentou contestação (ID 189718548), na qual suscitou, em preliminar, a impugnação ao benefício da justiça gratuita, a ausência de interesse de agir, a ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual. Como prejudicial de mérito, alegou a ocorrência da prescrição. No mérito, defendeu a regularidade de sua atuação, afirmando que observou estritamente as normas emanadas do Conselho Diretor do PIS/PASEP, bem como a inexistência de saques indevidos, sustentando que os lançamentos realizados correspondem a pagamentos de rendimentos e abonos efetuados em conformidade com a legislação de regência.

Na decisão de saneamento, foram afastadas as preliminares arguídas e rejeitada a prejudicial de prescrição, com fundamento no Tema no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido, ainda, determinada a suspensão do feito em razão da afetação do Tema no 1.300 do STJ (ID 201112020).

Posteriormente, sobreveio a notícia do julgamento do referido Tema no 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça, com a fixação de tese vinculante, o que ensejou o regular prosseguimento do feito para julgamento.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, assentando, no que se refere aos saques realizados em caixa, que o ônus da prova incumbia à instituição financeira ré, a qual não se desincumbiu de demonstrar a regularidade das operações, uma vez que deixou de apresentar as respectivas guias de retirada devidamente assinadas. Vejamos:

“[...] É o relatório.

Fundamento. Decido.

O processo comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a controvérsia é de direito e de fato, mas as provas documentais acostadas aos autos (extratos e microfilmagens) são suficientes para o deslinde da causa, especialmente à luz da tese fixada no Tema 1300 do STJ, tornando desnecessária a produção de outras provas.

As questões preliminares (ilegitimidade passiva, incompetência, interesse de agir e impugnação à justiça gratuita) e a prejudicial de mérito (prescrição) já foram devidamente analisadas e afastadas por este Juízo em decisão saneadora anterior (ID 201112020), com fundamento no Tema 1150 do STJ, mantendo-se incólumes os fundamentos lá expostos, sobretudo em razão da preclusão consumativa da deliberação de referidas teses.

O cerne da lide reside na verificação da responsabilidade do Banco do Brasil por supostos desfalques na conta PASEP da parte autora, decorrentes de saques alegadamente indevidos e falhas na correção monetária.

A matéria central — distribuição do ônus da prova quanto aos saques — foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1300, que fixou a seguinte tese:

"Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.”

Diante desse paradigma vinculante, passo à análise dos lançamentos contestados nos extratos da parte autora.

Da análise dos extratos e microfilmagens acostados aos autos (ID 176740730 e ID 189718550), verifica-se a existência de diversos débitos sob as rubricas "PGTO RENDIMENTO FOPAG", "PG ABONO ANT... FPG" ou similares, indicando o repasse dos valores via folha de pagamento do servidor.

Conforme a tese "a" do Tema 1300, incumbe à parte autora o ônus de provar que não recebeu tais valores em seus contracheques à época. Trata-se de fato constitutivo do seu direito.

No caso em tela, a autora limitou-se a alegar genericamente a ausência de recebimento, sem juntar aos autos os holerites ou fichas financeiras do período correspondente que comprovassem a ausência do crédito dessas rubricas em seus vencimentos.

Sendo incabível a inversão do ônus da prova para essa modalidade de saque, e não tendo a autora se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), improcede o pedido de ressarcimento em relação aos lançamentos identificados como pagamento via FOPAG ou crédito em conta.

Por outro lado, os extratos também demonstram a ocorrência de saques realizados diretamente no caixa ("boca do caixa"), identificados por rubricas como "PGTO ABONO CAIXA", "PAGTO RENDIMENTO CAIXA" ou simplesmente códigos de saque presencial.

Exemplificativamente, no extrato de ID 189718550, constam lançamentos como:

08.09.2005 - PGTO ABONO CAIXA

15.08.2008 - PGTO ABONO CAIXA

Conforme a tese "b" do Tema 1300, quanto a esses lançamentos, o ônus da prova é do Banco do Brasil. Cabe à instituição financeira comprovar que o saque foi realizado pelo titular ou por seu representante legal, mediante a apresentação da respectiva guia de retirada assinada ou documento equivalente.

Compulsando os autos, verifica-se que o Banco Réu juntou apenas telas sistêmicas e microfilmagens de extratos, não apresentando as guias de saque assinadas pela autora referentes a esses lançamentos específicos em caixa.

A simples tela sistêmica indicando "pago no caixa" é prova unilateral e insuficiente para demonstrar a autoria do saque, mormente quando contestada pelo consumidor. O Banco, na qualidade de depositário e gestor, tem o dever de guarda dos documentos que comprovam a regularidade da entrega do numerário em espécie.

Portanto, não tendo o Réu se desincumbido do ônus de provar o fato extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC) em relação aos saques em caixa, impõe-se o reconhecimento da irregularidade desses débitos específicos.

Dessa forma, o Banco do Brasil deve ser condenado a restituir à autora os valores correspondentes a todos os saques realizados na modalidade "CAIXA" que constam nos extratos, devidamente atualizados.

No tocante aos danos morais, a falha na prestação do serviço bancário que resulta na diminuição do recebimento de valores de natureza alimentar e previdenciária (patrimônio do servidor), privando o idoso de recursos que lhe seriam devidos na aposentadoria, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A conduta do Banco, ao permitir saques em espécie sem a devida comprovação de autorização, configura defeito na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

Considerando as circunstâncias do caso, a função pedagógica-punitiva da indenização e a capacidade econômica das partes, fixo os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional, alinhado aos precedentes desta Corte em casos análogos.

Ante o exposto, e considerando a tese fixada no Tema 1300 do STJ, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

CONDENAR o réu BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente à soma de todos os valores debitados da conta PASEP da autora sob a rubrica de saque em caixa, em que consta a respectiva indicação da agência ("PGTO CAIXA", "ABONO CAIXA", etc.), cujas guias de retirada assinadas não foram apresentadas nos autos.

O valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, mediante simples cálculo aritmético, considerando os extratos já acostados.

Sobre o montante apurado, incidirá correção monetária pelo INPC a partir da data de cada saque indevido (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC).

Julgo improcedente o pedido de ressarcimento quanto aos valores creditados via FOPAG, crédito em conta, abono p/conta, conforme tese "a" do Tema 1300.

CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ).

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 30% para a parte autora e 70% para a parte ré, vedada a compensação. [...]”

Pois bem.

A questão central a ser dirimida no presente recurso, dentre as múltiplas teses defensivas apresentadas, e que se mostra logicamente prejudicial às demais, consiste em saber se o julgamento antecipado do mérito, com indeferimento implícito da prova pericial contábil tempestivamente requerida pela parte ré
, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

A análise desta preliminar, por sua natureza prejudicial, impõe-se de antemão, porquanto o
reconhecimento do cerceamento de defesa torna prejudicado o exame das demais teses recursais
, devendo o feito retornar à origem para regular instrução processual.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o juízo
a quo
, embora tenha aplicado corretamente a tese vinculante firmada no Tema 1.300/STJ, que disciplina a distribuição do ônus probatório quanto aos saques em conta individualizada do PASEP, procedeu ao
julgamento antecipado do mérito
com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando suficientes as provas documentais (extratos e microfilmagens) acostadas aos autos e desnecessária a produção de outras provas.

Contudo, a complexidade técnica inerente à matéria sub judice impõe conclusão diversa.

Com efeito, a controvérsia instaurada nos presentes autos não se restringe à mera verificação da regularidade de saques individualizados sob as três modalidades disciplinadas pelo Tema 1.300/STJ, crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa nas agências do Banco do Brasil. Vai além, abrangendo também alegações da autora quanto à
não aplicação dos devidos índices de correção monetária
ao longo de toda a vigência da conta vinculada.

Tal pretensão, conforme expressamente articulado na petição inicial e reiterado nas razões recursais do banco apelante, demanda análise técnica que considere a sucessão de planos econômicos, as conversões monetárias operadas ao longo de décadas, os índices legais aplicáveis em cada período histórico — OTN, INPC, BTN, TR e TJLP, com fator de redução —, bem como os respectivos creditamentos a título de rendimentos, abonos e distribuição de Resultado Líquido Adicional (RLA), na forma da Lei Complementar no 8/1970, da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 9.978/2019 e da Lei no 9.365/1996.

Trata-se, portanto, de matéria de elevada complexidade técnica, que ultrapassa a simples conferência aritmética e exige conhecimento especializado em contabilidade, matemática financeira e legislação econômica histórica, providência incompatível com a apreciação pelo magistrado a partir de extratos e microfilmagens isolados.

A própria sentença recorrida, ao determinar que o valor da condenação seja apurado em fase de liquidação
"mediante simples cálculo aritmético, considerando os extratos já acostados"
, evidencia a insuficiência da instrução probatória para a adequada solução da controvérsia em sua plenitude. Isso porque a apuração da responsabilidade civil por alegada má gestão da conta PASEP, especialmente no que tange à incorreta aplicação de índices, não comporta redução à simples operação aritmética.

Ademais, o réu, em sua contestação e em manifestações posteriores, requereu expressamente a designação de prova pericial contábil, argumentando, com inegável pertinência técnica, que
"para uma análise pormenorizada dos cálculos, juros aplicados, rendimentos, se faz necessária a designação de perícia contábil"
. O indeferimento implícito de tal pedido, sem fundamentação técnica adequada que demonstrasse de modo convincente sua desnecessidade, configura violação flagrante aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, com firmeza, que, em demandas envolvendo alegadas irregularidades na gestão de contas PASEP, a realização de perícia contábil constitui meio probatório essencial para a correta elucidação dos fatos controvertidos. Nesse sentido:

"A não apreciação do pedido de produção de perícia contábil, relevante para a verificação dos valores pleiteados a título de danos materiais, afronta o princípio do devido processo legal e enseja a nulidade da sentença por error in procedendo" (STJ, REsp no 2.249.067, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/02/2026, DJEN 06/02/2026).

Esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, ao apreciar caso análogo ao dos presentes autos, já se manifestou de forma uníssona pela necessidade de realização de perícia contábil em demandas envolvendo alegadas irregularidades em contas PASEP, confira-se:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE TÉCNICA DA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1300/STJ. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A controvérsia não se limita à verificação de saques individualizados, mas envolve a análise global da gestão da conta PASEP, especialmente quanto à aplicação de índices de correção monetária e rendimentos ao longo do tempo, matéria de elevada complexidade técnica. (...) 5. A prova pericial contábil revela-se imprescindível para a adequada apuração dos fatos controvertidos, não podendo ser substituída por cálculos unilaterais apresentados pela parte autora. 6. O indeferimento imotivado da perícia requerida pela parte ré configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, incs. LIV e LV, da CF/1988." (TJMT, Apelação Cível no 1001484-96.2024.8.11.0038, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2026).

No mesmo sentido, decisões reiteradas das demais Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - PASEP - (...) MÁ GESTÃO - ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS - PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL - IMPRESCINDIBILIDADE - SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Demandas que envolvem a apuração de eventuais desfalques, correção monetária e projeção de valores depositados em conta vinculada ao PASEP reclamam a realização de perícia contábil técnica, ante a complexidade dos cálculos e a necessidade de precisão dos dados históricos de movimentação. A supressão da prova técnica essencial configura cerceamento de defesa e error in procedendo, impondo a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual." (TJMT, N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, Rel. Des. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2025).

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. (...) COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) A apuração de supostas diferenças nos valores depositados na conta vinculada ao PASEP exige análise técnica especializada, dada a complexidade dos cálculos de atualização monetária desde 1988. A não realização da perícia contábil, requerida pela parte e indispensável para o esclarecimento dos fatos, configura cerceamento de defesa e error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença por ausência de instrução probatória adequada." (TJMT, N.U 1027118-05.2024.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2025).

A coerência das decisões deste Egrégio Tribunal sobre a matéria evidencia que o memorial de cálculos apresentado pela parte autora, bem como os extratos e microfilmagens isoladamente considerados,
não substituem a análise técnica imparcial proporcionada pela perícia contábil
, providência indispensável para a correta elucidação das alegações de incorreta aplicação dos índices de remuneração e correção monetária ao longo da vigência da conta vinculada.

O cerceamento de defesa configurado pelo indeferimento da perícia contábil viola frontalmente os princípios constitucionais insculpidos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que asseguram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, garantias fundamentais que devem ser observadas com rigor em todas as fases processuais, especialmente em demandas de elevada complexidade técnica, como a presente.

A ampla defesa, em sua dimensão substancial, compreende não apenas o direito de manifestação das partes, mas também o direito à
produção de todas as provas
necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos. O indeferimento injustificado de prova relevante constitui violação a este princípio fundamental, comprometendo a própria legitimidade da decisão judicial e impondo a nulidade da sentença por
error in procedendo
.

Em decorrência do reconhecimento do cerceamento de defesa, ficam prejudicadas as demais teses recursais articuladas pelo apelante, inclusive aquelas relativas às preliminares já apreciadas em decisão saneadora — cuja preclusão deverá ser oportunamente reanalisada pelo juízo
a quo
em face da reabertura da instrução —, bem como as questões de mérito, que somente poderão ser adequadamente examinadas após a produção da prova técnica imprescindível.

Por igual razão,
não se aplica ao caso a teoria da causa madura prevista no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil
, uma vez que a ausência de instrução probatória adequada impede o julgamento do mérito em grau recursal. A medida que se impõe, à luz dos princípios constitucionais do processo, é a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução processual, com a designação de perícia contábil para análise das questões técnicas controvertidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da instrução processual, com a designação de perícia contábil para análise das questões técnicas controvertidas, ficando prejudicadas as demais teses recursais.

Em razão da anulação da sentença, ficam igualmente prejudicadas as disposições relativas à sucumbência, que deverão ser oportunamente reanalisadas após a nova prolação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026